Tribunal: TJSP
Processo: 2194497-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento do pedido de utilização dos sistemas CNIB E CENSEC - Tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros para penhora perante o Bacen Jud, Infojud e Renajud – Medidas adequadas e proporcionais com o princípio da satisfatividade da execução e totalmente compatível com o poder geral de cautela do Juiz (art. 139, inc. IV, do CPC) -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento do pedido de utilização dos sistemas CNIB E CENSEC - Tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros para penhora perante o Bacen Jud, Infojud e Renajud – Medidas adequadas e proporcionais com o princípio da satisfatividade da execução e totalmente compatível com o poder geral de cautela do Juiz (art. 139, inc. IV, do CPC) - Admissibilidade das diligências – Decisão reformada – Agravo provido.